Tribunal: TJSP
Processo: 3010241-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que determinou o adiantamento dos honorários periciais pela executada – Admissibilidade – Cabe à parte sucumbente no processo de conhecimento, por ser devedor, o adiantamento dos honorários do perito, em sede de liquidação do julgado – Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que determinou o adiantamento dos honorários periciais pela executada – Admissibilidade – Cabe à parte sucumbente no processo de conhecimento, por ser devedor, o adiantamento dos honorários do perito, em sede de liquidação do julgado – Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 871) e da Súmula 232 desta mesma Corte Superior – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.